Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741557-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: EDNER GIOVANNI DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO INTER S.A. (ID 64605367) em face de EDNER GIOVANNI DA SILVA ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0715469-18.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido arresto formulado pela parte exequente, nos seguintes termos (ID 209351156 na origem): Trata-se de pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em execução. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente limita-se a argumentar que o executado pode vir a esvaziar seu patrimônio para não pagar a dívida. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida.(Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido.(Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto formulado pela parte exequente. Intime-se o exequente para promover a citação da parte executada, ocasião em que deverá juntar endereço onde possa ser localizada, ou para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo , nos termos do art. 485, IV, do CPC. Intime-se. O Agravante alega que promoveu a execução de título extrajudicial em face do Agravado, com valor histórico de R$ 154.672,81 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), decorrente do inadimplemento do quanto pactuado na Cédula de Crédito Bancário no 10689852. Afirma que foram infrutíferas as 2 tentativas de citação do Agravado, razão pela qual pleiteou a medida de arresto, indeferida na origem. O Agravante argumenta se tratar de arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, não se confundindo com a tutela provisória de natureza cautelar de arresto/sequestro prevista no art. 301 do CPC. Com isso, afirma que, no caso de o executado não ser localizado, a lei prevê que o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução, razão pela qual não se confunde com a medida. O Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o deferimento do arresto online de ativos financeiros do Agravado. Argumenta que a probabilidade do direito é evidenciada na ausência de citação, bem como nos dispositivos dos Arts. 835, I e §1o e Art. 854 do CPC. Alega que o perigo de dano se justifica na possibilidade de prejuízo do andamento da demanda executiva, bem como, poderá até mesmo frustrar o recebimento do crédito do agravante/exequente. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 64762048). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 64762048). Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não se observa a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pela Agravante. Isso porque, muito embora o Agravante tenha feito uma distinção entre a medida liminar de arresto e o pedido ordinário de arresto, não existem elementos concretos que, em sede de tutela antecipada em agravo de instrumento, acenem para situação de perigo ou dano. Além disso, na própria petição de agravo, o Agravante ora faz menção ao arresto ordinário, previsto no Art. 830 do CPC, ora faz menção ao sistema de penhora online via SISBAJUD (p. 7), medida que demanda o exaurimento das vias de busca de efetivo e, no caso de diligência do credor, de localização do endereço do devedor. Por fim, a alegação genérica de busca de satisfação de crédito, dilapidação do patrimônio não demonstram imediato gravame ao qual poderia o Agravante se sujeitar, de modo a não poder aguardar o provimento final no mérito do agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024 17:03:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador